Tribunal: TJDFT
Processo: 0708601-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0708601-31.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROSALINA GONCALVES DE MACEDO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A recorrente pede a concessão de tutela de urgência no recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e determinou que o réu submeta a autora a “PROCEDIMENTO CIRÚRGICO CE - PLÁSTICA MAMÁRIA RECONSTRUTIVA - POS MASTECTOMIA C/ IMPLANTE DE PRÓTESE”. A tutela de urgência foi analisada pelo juízo a quo no início da demanda, sendo indeferida. Interposto agravo de instrumento sob o no 0700297-57.2023.8.07.9000, a tutela de urgência foi indeferida. Agora, no recurso inominado, a autora reitera o pedido. Todavia, houve análise exauriente sobre a questão objeto da demanda e o momento é de análise sobre o mérito. Além disso, esta relatora tem adotado entendimento de que somente casos muito graves, com risco iminente à vida, podem justificar a intervenção judicial no critério adotado pela Central de Regulação, sob pena de violar a isonomia entre os pacientes que esperam na fila estabelecida a partir de critérios técnicos. A despeito da necessidade da cirurgia, não há indicação de risco iminente à vida. Esse cenário exige cautela na atuação judicial e não autoriza concessão de tutela de urgência. A questão será analisada com mais profundidade por ocasião do julgamento do recurso inominado pela Turma, o que ocorrerá brevemente. Assim, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Considerando que a última notícia em relação ao agendamento dos pacientes data de 07 de março de 2023 e que a cirurgia pleiteada foi incluída na regulação em 27 de janeiro de 2023 com prioridade amarela (ID 46887402), intime-se o Distrito Federal informar quanto ao andamento da fila de espera para a mesma classificação de risco da autora e sua posição, caso a cirurgia ainda não tenha sido realizado. Prazo: 10 dias. Intimem-se. Após, retornem conclusos para, se o caso, elaboração de voto. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA